Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700921-22.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta que a relação jurídica deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Do exame das alegações apontadas verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018